Tribunal: CARF
Processo: 10640.002229/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002229/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.572 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2021
Recorrente
K.M. ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2009
CUSTEIO.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA MÍNIMA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO
CIVIL. ARBITRAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA. APURAÇÃO
PELA ÁREA CONSTRUÍDA E NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS.
Desconsidera-se a escrituração contábil quando comprovadamente a mesma
não retrata a real situação patrimonial da empresa, induzindo os usuários da
contabilidade a erro na sua análise.
Compete a autoridade fiscal, quando desconsiderada a contabilidade da
empresa, aferir indiretamente o valor das remunerações dos segurados
empregados alocados nas obras de construção civil, apuradas com base na área
construída e no padrão da obra através do CUB - custo Unitário Básico ou com
aplicação de 40% sobre o valor das Notas Fiscais de Prestação de Serviços.
ARBITRAMENTO POR AFERIÇÃO INDIRETA. APURAÇÃO PELA
ÁREA CONSTRUÍDA. REFORMA.
A comprovação da área objeto da reforma dar-se-á pelo habite-se, certidão da
Prefeitura Municipal, planta ou projeto aprovados, termo de recebimento da
obra, para obra contratada com a Administração Pública, laudo técnico de
profissional habilitado pelo CREA, acompanhado da ART, ou em outro
documento oficial expedido por órgão competente.
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a
princípios constitucionais, indeferir o pedido de perícia, e no mérito, dar-lhe parcial provimento
para alterar a metragem utilizada nos cálculos de aferição indireta realizada pelo CUB para
740,06 m2 na obra da Escola Gilberto Alencar (CEI 50.011.42358/78) e 1.345,20 m2 na obra
Escola Municipal Murilo Mendes CEI 50.021.86560/71.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002229/2009-43
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 180/202) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/JFA (e-fls. 159/175), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.173.565-3 (e-fls. 2/31), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2009
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS. APLICAÇÃO
DA ALÍQUOTA MÍNIMA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO
POR AFERIÇÃO INDIRETA. APURAÇÃO PELA ÁREA CONSTRUÍDA E NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. PERÍCIA
Desconsidera-se a escrituração contábil quando comprovadamente a mesma não retrata
a real situação patrimonial da empresa, induzindo os usuários da contabilidade a erro na
sua análise.
Compete a autoridade fiscal, quando desconsiderada a contabilidade da empresa, aferir
indiretamente o valor das remunerações dos segurados empregados alocados nas obras
de construção civil, apuradas com base na área construída e no padrão da obra através
do CUB - custo Unitário Básico ou com aplicação de 40% sobre o valor das Notas
Fiscais de Prestação de Serviços.
Indefere-se o pedido de perícia contábil e técnica de engenharia por ser prescindível ao
entendimento dos fatos relatados pela auditoria e suficiente a documentação acostada
aos autos.
Para apuração da contribuição do segurado, aplicação da alíquota mínima de 8%(oito
por cento), sem limite, desconsiderando-se qualquer redução relativa a incidência de
CPMF vigente no período de apuração. Período de apuração:
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem descreverem os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo a seguir.
Trata-se de AIOP - Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad n° 37.173.565-3
referente a diferença de contribuições dos segurados empregados, consolidado em
23/07/2009 no valor de R$ 21.846,93 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais
e noventa e três centavos), e foram utilizadas como base de cálculo os salários-de-
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

contribuição apurados por aferição indireta, com base nos valores das Notas Fiscais de
Prestação de Serviços e na área construída, conforme descrito nos itens 1.1 e 1.2 do
Título IV do Relatório Fiscal.
A ciência do sujeito passivo deu-se em 29/07/2009 mediante o recebimento pessoal do
representante legal da empresa conforme recibo constante da folha inicial do processo
de lançamento.
A Auditoria Fiscal em questão, abrange o período de duração das obras que é de
01/01/2004 a 31/03/2007, com contabilidade até 31/12/2006 e está amparada pelo MPF
- Mandado de Procedimento Fiscal n° 0610400.2008.0l338 - código de acesso
26921723, prorrogado até 07/2009 apenas para possibilitar o lançamento no ARO -
Aviso para Regularização da Obra, calculado em 06/2009.
A alíquota utilizada para o cálculo das contribuições dos segurados, no caso de Aferição
Indireta, é a alíquota mínima de 8% (oito por cento), sem limite, desconsiderando-se
qualquer redução relativa a incidência de CPMF vigente no período de apuração,
conforme preceito do Artigo 452 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 14/07/2005.
Este AIOP refere-se a diferenças apuradas em todas as obras discriminadas nas
fls.03/04, sendo que nos seus anexos somente constam as competências, os
levantamentos, e as contribuições que estiverem compondo o crédito fiscal relativo a
cada obra que gerou diferença quando do cálculo de cada uma por aferição indireta.
Apuração da Remuneração da Mão-de-Obra com Base na Nota Fiscal, na Fatura ou no
Recibo de Prestação de Serviços - Art. 427 da Instrução Nonnativa SRP n° 3, de
14/07/2005: “O valor da remuneração da mão-de-obra utilizada na execução dos
serviços contratados, aferido indiretamente, corresponde no mínimo a quarenta por
cento do valor dos serviços contidos na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviço.”
Obras e/ou serviços que tiveram o valor da remuneração da mão-de-obra aferida com
base na Nota Fiscal de Prestação de Serviço e cuja documentação correspondente consta
nos volumes de anexos I e II, do processo principal n° 10640.002227/2009-54:
1 - CEI 50.014.26229/70 - Código de Levantamento T05 - Planilha do conta-corrente da
obra fls. 274/275 - Construção do projeto BP 002 e BP 003 ~ Fundações e
Estruturas/Edificação no Hospital Monte Sinai. Sem contrato de prestação de serviços
formalizado, a empresa exibiu somente parte do Edital e uma Carta de Intenção onde
consta como objeto: escavação manual e mecânica, reaterro compactado, transporte de
material escavado para “bota-fora”, fundação e estrutura de concreto para o projeto BP
002 e acabamentos para o projeto BP 003.
- Pelas informações prestadas e constantes na documentação apresentada, não foi
possível a utilização do CUB - Custo Unitário Básico, pois não há como individualizar
cada atividade, e a quase totalidade dos serviços não integram o CUB;
- A empresa autuada deixou de destacar, em todas as notas fiscais relativas a esta
matrícula - Hospital Monte Sinai, a retenção prevista no caput do artigo 31, da Lei n°
8.212/1991 sendo por este motivo autuada no CFL 37.
2 - CEI 50.014.33147/77 - Código de Levantamento T06 – Planilha do conta-corrente
da obra fls. 319 - Reforma de 1700 m2 de área na Praça do Bairro São Judas Tadeu -
Obra da Prefeitura de Juiz de Fora, conforme contrato n° 03.04.128 de 21/05/2004.
3 - CEI 50.014.74646/72 - Código de Levantamento T07 - Reforma de 6100 m2 de área
na Praça do Bairro Quintas da Avenida - Obra da Prefeitura de Juiz de Fora , conforme
contrato n° 03.04.160 de 14/06/2004.
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

4 - CEI 50.018.73845/75 - Código de Levantamento T09 A Reforma em edificação na
Fresh Start Bakeries Industrial Ltda. - periodo 20/06/2005 a 30/07/2006.
5 - CEI 50.020.51359/76 - Código de Levantamento T11 - Reforma de 68,13 mz de área
em edificação na MRS Logística S/A . - Estação de Benfica, conforme autorização para
execução de serviços n° 700/MRS/2005.
6 ~ CEI 50.025.22536/70 - Código de Levantamento T18 - Reforma de 200 m2 de área
em edificação na Fresh Start Bakeries Industrial Ltda., período de 06/10/2006 a
22/02/2007, conforme contrato de prestação de serviços de 02/09/2006.
Apuração da Remuneração da Mão-de-Obra com Base na Área Construída - no cálculo
dos salários-de-contribuição por aferição indireta com base na área construida, de
acordo co o CUB, levou-se em consideração o que preceitua a Instrução Normativa SRP
n° 3, de 14/07/2005, artigos 433 a 455, 473 a 474.
Obras que tiveram o valor da remuneração da mão-de-obra aferida com base na “Area
Construída” e cuja documentação correspondente consta nos volumes de anexos I e II,
do processo principal n° 10640002227/2009-54:
1 - CEI 50.01l42358/78 - Código de Levantamento T0l - Planilha do conta-corrente da
obra fls. 119/119v - Obra da PMJF - construção da Escola Municipal Gilberto Alencar,
com 812,97 m2, conforme contrato de prestação de serviços n° 03.03.258 de
20/09/2003. De acordo com as plantas, planilhas e outros documentos referentes à obra,
106,82 m2 são relativos à reforma de uma casa já existente, 295,25 m2 refere-se a
construção de uma quadra descoberta (redutor de 75%), 21,90 m2 é acréscimo de
varanda em área já existente (redutor de 50%) e os restantes 389 m2 são acréscimos de
salas de aula.
- O documento “Simulação de Regularização de Obras” anexo ao Relatório Fiscal,
demonstra as áreas descritas anteriormente, as GPS recolhidas na matricula CEI e outras
informações. O valor da mão-de-obra a regularizar é de R$ 33.855,75, lançado no Safis
como Base de Cálculo - BC.
2 - CEI 50.021.86560/71 - Código de Levantamento T13 - Planilha do conta-corrente da
obra fls. 402 - Reforma de 2000 m2 de área em edificação da Prefeitura Municipal de
Juiz de Fora - PMJF - Escola Municipal Murilo Mendes conforme contrato de prestação
de serviços 01.2006.001, de 03/01/2006.
- Não houve comprovação de que o objeto do contrato fosse reforma e ampliação da
Escola e nem acréscimo da área já existente. Toda área constante da ART foi
considerada reforma.
- O documento “Simulação de Regularização de Obras” anexo ao Relatório Fiscal,
demonstra a área descrita, as GPS recolhidas na matrícula CEI e outras informações. O
valor da mão-de-obra a regularizar e' de R$ 74.919,29, lançado no Safis como Base de
Cálculo - BC.
No Relatório Fiscal, Titulo III, itens 4 e 5, fls. 34 dos autos, o auditor relata as situações
detectadas no decorrer do procedimento de auditoria, que o levaram a desconsiderar a
contabilidade da empresa, apurando os valores dos salários-de-contribuição através de
Aferição Indireta, com base nos valores das Notas Fiscais emitidas e/ou com base na
área construída, conforme o caso.
III – PROCEDIMENTO FISCAL/OCORRÊNCIAS/FUNDAMENTOS LEGAIS
1- (...)
4 - Pelo fato da empresa não ter escriturado em títulos próprios de sua contabilidade
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. De forma discriminada,
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

durante todo o período de 01/01/2004 a 31/03/2007. Bem como as contribuições
devidas pela empresa e as descontados dos segurados empregados, a empresa foi
autuada com o código de fundamentação legal – CFL 34 (Art. 32, inciso II. da Lei
n”8.212. de 24/07/1991. (grifado)
5 - Pela análise dos contratos de prestação de serviços, das notas fiscais emitidas pela
empresa, das planilhas de materiais aplicados às obras, e das notas fiscais de materiais
adquiridos apresentadas durante a ação fiscal, constata-se que a empresa deixou de
lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, em épocas
próprias, na forma da Lei, várias notas fiscais emitidas e de materiais adquiridos.
5.1 - Os lançamentos relativos a pagamentos de salários, rescisões de contrato de
trabalho e salários a pagar, não discriminam todas as rubricas integrantes desses títulos.
Os lançamentos contábeis também não discriminam as contribuições devidas pela
empresa (Art. 225, inciso 11, § 13, incisos I e 11 do Decreto n°3.048, de 06/05/1999).
5.2 - A empresa registrou em Livro Caixa vários lançamentos a débito da conta CAIXA
e a crédito de SERVIÇOS DIVERSOS, valores recebidos onde o histórico é o seguinte:
“VALOR RESGATADO CONFORME EXTRATO N° Após análise constata-se que se
tratam de recebimentos relativos às notas fiscais emitidas.
5.3 - A empresa exibiu os Livros Caixa relativos aos anos de 2004 e 2005, e o Livro
Diário de 2006, onde se constata a omissão de lançamentos de diversos fatos contábeis,
como notas fiscais emitidas e notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas
obras de sua responsabilidade.
5.4 - A escrituração contábil além de não discriminar com clareza e precisão todos os
fatos contábeis. não os registra em centro de custos específicos para cada obra. As notas
fiscais de materiais adquiridos e aplicados nas obras conforme planilhas apresentadas.
muitas não estão escrituradas e outras são lançadas em datas divergentes da sua
emissão. Pelos motivos descritos acima. A empresa foi autuada também no CFL 38.
(grifado)
(...)
O Auditor Fiscal, fez acostar ao processo principal n° 10640.002227/2009-54,
subsidiariamente às alegações acima transcritas, planilhas elaboradas por ele no
decorrer do procedimento, que demonstram e apontam com detalhe de clareza, as
incorreções apuradas na escrituração contábil da empresa, bem como, a relação de todas
as notas fiscais envolvidas em uma determinada obra e o demonstrativo de conta-
corrente das obras, para fins de apuração da mão-de-obra nelas empregadas, as quais
demonstra-se no quadro abaixo:
Quadro de Planilhas

Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

No item 6, Título III do Relatório Fiscal, o auditor relata que o arquivo digital no padrão
MANAD (Manual dos Arquivos Digitais), no que se refere a Folha de Pagamento,
existem várias inconsistência entre as Bases Mestre de FP e Itens de FP (Base Mestre
nula em contrapartida a uma Base Itens com rubricas integrantes de salário-de
contribuição).
Informa que, devido aos equívocos ocorridos na escrituração contábil, conforme
descritos acima, itens 4 e 5 do Relatório Fiscal, o arquivo digital relativo ao periodo de
06/2005 a 06/2006 foi exibido com incorreções e omissões e que a empresa deixou de
apresentar os arquivos digitais no padrão MANAD relativos aos periodos 01/2004 a
05/2005 e de 06/2006 a 03/2007, sendo, por estes motivos, autuada no CFL 22 [infração
ao artigo 11, §§ 3° e 4° da Lei n° 8.218/1991. com a redação dada pela MP 11°
2.158/2001);
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/04/2010 (e-fl.179), o
contribuinte interpôs em 18/05/2010 recurso voluntário (e-fls. 180/202), no qual alega em
síntese:
- que todas as notas de prestação de serviços foram efetivamente escrituradas pela
Recorrente no Livro Caixa,
- que o Auditor Fiscal não aplicou a presente multa sobre as mencionadas notas de
prestação de serviços, restringindo a aplicação da indigitada penalidade somente sobre as notas
fiscais de materiais adquiridos e aplicados na obra;
- que todas as notas fiscais de materiais constantes do demonstrativo foram
contabilizadas no livro caixa pela data de pagamento;
- que as notas não foram localizadas no Livro Caixa pelo fato do Auditor Fiscal
ter procurado o lançamento na data correspondente ao dia da emissão da nota, e não no dia em
que ocorreu efetivamente o pagamento;
- que a ora Recorrente preencheu corretamente o seu Livro Caixa;
- que todas as notas fiscais emitidas pela empresa foram escrituradas, embora
tenham sido registradas em desconformidade com o padrão MANAD;
- que não consta do Auto de Infração a motivação exigida pelo §6° do art. 33 da
Lei 8.212/91;
- que a utilização da aferição indireta apenas é legítima quando os vícios
eventualmente existentes na escrituração contábil a torne infidedigna, de forma que não seja
possível aferir adequadamente: i) a remuneração dos segurados; ii) o faturamento da empresa;
iii) o lucro da empresa;
- que nenhum dos pressupostos exigidos pela Lei para utilização da aferição
indireta foram efetivamente verificados;
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

- que em nenhum momento a Fiscalização levantou dúvidas sobre o acerto das
remunerações pagas pela Recorrente aos seus segurados;
- que não ha qualquer vício na formação do faturamento da Recorrente;
- que não há qualquer vicio referente ao lucro da empresa;
- que as técnicas de aferição empregadas são inconstitucionais e ofendem ao
princípio da legalidade;
- que de acordo com a Declaração do Eng. René Vieira de Souza Barros, Fiscal da
Secretaria de Obras de Juiz de Fora/MG, os serviços efetivamente executados na obra ESCOLA
GILBERTO ALENCAR (CEI 50.011.42358/78) totalizaram 740,05 m2;
- que de acordo com a Declaração do Eng. René Vieira de Souza Barros, Fiscal da
Secretaria de Obras de Juiz de Fora/MG, os serviços efetivamente executados na obra ESCOLA
MUNICIPAL MURILO MENDES (CEI 50.021.86560/7l), totalizaram 1.345,20 m2;
- para confrontar as informações do acórdão recorrido, anexa em sede de recurso
Laudo Técnico de Engenharia elaborado pelo perito de Engenharia Civil Sr. Francisco de Assis
Castro Pinto, que confirma que as áreas trabalhadas na obras ESCOLA GILBERTO ALENCAR
(CEI 50.011.42358/78) e ESCOLA MUNICIPAL MURILO MENDES CEI 50.0Z1.86560/71
são de 740,06 m2 e 1.345,20 m2, respectivamente.
- que apesar de todas as guias quitadas pela ora Recorrente estarem listadas no
“Relatório de Documentos Apresentado”, nem todos os créditos decorrentes de tais pagamentos
foram decorados do débito apurado através da presente Fiscalização.
- que, além dos valores decorrentes das guias quitadas, o Auditor Fiscal deveria
decotar da quanda apurada como devida os valores oriundos da retenção de 11% (onze por
cento) realizada nos termos do art.31 da Lei n° 8.212/91;
- reitera a necessidade de realização de prova pericial.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente, pois não
conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca das técnicas de aferição empregadas e
ofensa a princípios constitucionais, em razão do disposto na súmula CARF no 02.

Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Consoante relatado, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
n° 37.173.565-3 referente a diferença de contribuições dos segurados empregados, incidentes
sobre salários-de-contribuição apurados por aferição indireta, com base nos valores das Notas
Fiscais de Prestação de Serviços e na área construída, conforme descrito nos itens 1.1 e 1.2 do
Título IV do Relatório Fiscal.
De acordo com a fiscalização, a empresa exibiu os Livros Caixa relativos aos anos
de 2004 e 2005, e o Livro Diário de 2006, onde se constata a omissão de lançamentos de
diversos fatos contábeis, como notas fiscais emitidas e notas fiscais de materiais adquiridos para
aplicação nas obras de sua responsabilidade.
O recorrente afirma que todas as notas de prestação de serviços e de material
foram contabilizadas no livro caixa pela data de pagamento, e que a utilização da aferição
indireta apenas é legítima quando os vícios eventualmente existentes na escrituração contábil a
torne infidedigna, de forma que não seja possível aferir adequadamente: i) a remuneração dos
segurados; ii) o faturamento da empresa; iii) o lucro da empresa. Alega que nenhum dos
pressupostos exigidos pela Lei para utilização da aferição indireta foram efetivamente
verificados.
Pois bem, de acordo com o item 3.1 do relatório fiscal, os seguintes documentos
foram examinados durante a ação fiscal:
3.1 - Livros Caixa - LC, relativos aos anos de 2004 e 2005; Livros Diários - LD,
relativos aos anos de 2006 e 2007; Folhas de Pagamentos - FP; Guias de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP; Arquivos Digitais no padrão do
MANAD; Notas Fiscais emitidas pela KM ENGENHARIA LTDA; Notas Fiscais de
materiais adquiridos pela empresa; ART - Anotação de Responsabilidade Técnica;
Contratos de prestação de serviços.
Pela análise dos documentos citados, a fiscalização identificou diversas
inconsistências que ensejaram a desconsideração da contabilidade apresentada pela empresa, que
transcrevo a seguir.
5 - Pela análise dos contratos de prestação de serviços, das notas fiscais emitidas pela
empresa, das planilhas de materiais aplicados às obras, e das notas fiscais de materiais
adquiridos apresentadas durante a ação fiscal, constata-se que a empresa deixou de
lançar em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, em épocas
próprias, na forma da Lei, várias notas fiscais emitidas e de materiais adquiridos.
5.1 - Os lançamentos relativos a pagamentos de salários, rescisões de contrato de
trabalho e salários a pagar, não discriminam todas as rubricas integrantes desses títulos.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

Os lançamentos contábeis também não discriminam as contribuições devidas pela
empresa (Art. 225, inciso 11, § 13, incisos I e 11 do Decreto n°3.048, de 06/05/1999).
5.2 - A empresa registrou em Livro Caixa vários lançamentos a débito da conta CAIXA
e a crédito de SERVIÇOS DIVERSOS, valores recebidos onde o histórico é o seguinte:
“VALOR RESGATADO CONFORME EXTRATO N° Após análise constata-se que se
tratam de recebimentos relativos às notas fiscais emitidas.
5.3 - A empresa exibiu os Livros Caixa relativos aos anos de 2004 e 2005, e o Livro
Diário de 2006, onde se constata a omissão de lançamentos de diversos fatos contábeis,
como notas fiscais emitidas e notas fiscais de materiais adquiridos para aplicação nas
obras de sua responsabilidade.
5.4 - A escrituração contábil além de não discriminar com clareza e precisão todos os
fatos contábeis. não os registra em centro de custos específicos para cada obra. As notas
fiscais de materiais adquiridos e aplicados nas obras conforme planilhas apresentadas.
muitas não estão escrituradas e outras são lançadas em datas divergentes da sua
emissão. Pelos motivos descritos acima. A empresa foi autuada também no CFL 38.
(grifado)
6 - O arquivo digital no padrão do MANAD (Manual dos Arquivos Digitais), no que se
refere a folhas de pagamentos, existem várias inconsistências entre as Bases Mestre e
Itens (Base Mestre nula em contrapartida a uma Base Itens com rubricas integrantes de
Salário-de- Contribuição). Anexo a este relatório “Demonstrativo das Divergências
entre as Bases Mestre e Itens da Folha de Pagamento.
6.1 - Devido aos vários equívocos ocorridos na escrituração contábil, conforme descrito
nos itens 4 e 5 deste relatório, o arquivo digital relativo ao período de 06/2005 a
06/2006 foi exibido com incorreções e omissões.
6.2 - A empresa deixou de exibir os arquivos digitais no padrão MANAD relativos aos
períodos de 01/2004 a 05/2005 e de 06/2006 a 03/2007.
6.3 - Em conseqüência do exposto neste item 6, a empresa foi autuada com o Código de
Fundamentação Legal - CFL 22 (por infração ao disposto no artigo 11, parágrafos 3° e
4° da Lei n° 8.218, de 29/08/1991, com redação da MP n° 2.158, de 24/08/2001).
O recorrente limita-se a afirmar em recurso que as notas fiscais de serviços
prestados e aquisição de materiais foram registradas nos livros caixa, mas não tece qualquer
consideração a cerca das demais inconsistências apontadas pela fiscalização para desconsiderar a
contabilidade apresentada.
Em relação a ausência de escrituração em Livro Caixa ou Livro Diário, de várias
NF de serviços emitidas pela empresa, deve-se salientar que em uma segunda análise, o próprio
Auditor Fiscal afirmou fato contrário ao referido fundamento, em diligência realizada nos autos
do processo administrativo no 10640.002226/2009-18, referente ao Auto de Infração de
descumprimento de obrigação acessória Debcad no 37.173.562-9 – CFL 22 (Informação Fiscal
de e-fls. 69/73).
(...)
6 - A infração por descumprimento a qualquer dispositivo legal se dá no momento do
início da ação fiscal. Após o prazo estabelecido em TIPF a empresa ainda não havia
exibido sua escrituração contábil de forma regular.
7 - Os livros foram exibidos desencadernados e sem registro. Somente após orientação
da fiscalização os mesmos foram encadernados e registrados na Junta Comercial (em
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

1810312009 – Livro Caixa ano 2005 – folha 2 do Anexo 1 e em 26/03/2009 – Livro
Caixa 2004 – folha 2 do Anexo III).
8 – Convém ressaltar que este processo trata dos arquivos digitais e não dos livros
contábeis. No entanto, como o arquivo digital é uma cópia fiel do livro contábil, se fez
necessária essa abordagem. Todos os erros e/ou omissões dos livros conseqüentemente
são também erros e/ou omissões do arquivo digital.
9 - Não procede a alegação da defesa ao afirmar que o AFRFB se contradisse quando
em seu relatório argumentou que todas as notas fiscais de prestação de serviços haviam
sido lançadas no Livro Caixa: "VALOR RESGATADO CONFORME EXTRATO".
9.1 - Não foram lançadas na forma da Lei. Por competência e em títulos próprios de sua
contabilidade. De forma discriminada e identificando clara e precisamente todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
9.2 – Conforme vimos nos itens 3, 4 e 5 acima, a descrição "VALOR RESGATADO
CONFORME EXTRATO" não significa lançamento em título próprio de sua
contabilidade, nem identifica clara e precisamente o fato gerador.
10 – Não procede também a alegação de que todas as notas fiscais de materiais
adquiridos foram lançadas em Livro Caixa.
10.1 – No relatório fiscal ficou claro que várias notas fiscais não haviam sido
contabilizadas e outras foram contabilizadas em datas diversas da competência a
que se referem.
10.2 - Todas as notas fiscais que entraram na formação do cálculo do valor da multa do
Auto de Infração é porque não foram contabilizadas ou foram contabilizadas com
incorreção.
O que se verifica pelo exame dos autos é que todas as inconsistências apuradas na
escrituração contábil da empresa foram devidamente comprovadas pela fiscalização. Diversas
notas fiscais de aquisição de materiais elencadas pela fiscalização não foram escrituradas nos
livros caixa, diário e razão apresentados. Somado a isso, o próprio recorrente ratifica em seu
recurso, que os arquivos digitais formato MANAD, foram exibidos com incorreções e omissões.
Desse modo, os procedimentos adotados para o levantamento estão de acordo com
o artigo 33, §§ 3°, 4° e 6°, da Lei n° 8.212/1991, arts. 233 e 235 do RPS, aprovados pelo Decreto
n° 3.048/1999 e Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005 "in verbis":
Lei n° 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada pelo sujeito passivo, o montante dos
salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa
corresponsável o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
Decreto no 3.048/1991
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
Art. 234. Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão-de-obra
empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, de acordo
com critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, cabendo ao
proprietário, dono da obra, incorporador, condômino da unidade imobiliária ou empresa
co-responsável o ônus da prova em contrário.
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do
lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as contribuições
devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Instrução Normativa SRP no 03, de 14/07/2005
Art. 473. A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra
utilizada na execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida
indiretamente, com fundamento nos § § 3°, 4°e 6° do art. 33 da Lei n” 8.212, de 1991,
quando ocorrer uma das seguintes situações:(Revogado pela Instrução Normativa n°
971. de 13 de novembro de 2009)
I - quando a empresa estiver desobrigada da apresentação de escrituração contábil e não
a possuir deforma regular;
II - quando não houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no §
4o do art. 60;
III - quando a contabilidade não espelhar a realidade econômico-financeira da
empresa por omissão de qualquer lançamento contábil ou por não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento ou
do lucro; (grifei)
IV - quando houver sonegação ou recusa, pelo responsável, de apresentação de qualquer
documento ou informação de interesse da SRP;
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

V - quando os documentos ou informações de interesse da SRP forem apresentados
deforma deficiente.
§ 1o Nas situações previstas no caput, a base de cálculo aferida indiretamente será
obtida:
I - mediante a aplicação dos percentuais previstos nos arts. 42 7, 601 e 605, sobre o
valor da nota físcal, fatura ou recibo de prestação de serviços ou sobre o valor total do
contrato de empreitada ou de subempreitada;
I1 - pelo cálculo do valor da mão-de-obra empregada, correspondente ao padrão de
enquadramento da obra de responsabilidade da empresa e proporcional à área
construída;
III - por outra forma julgada apropriada, com base em contratos, informações prestadas
aos contratantes em licitação, publicações especializadas ou em outros elementos
vinculados ã obra, quando não for possível a aplicação dos procedimentos previstos nos
incisos I e II.
No caso, a fiscalização constatou que a escrituração contábil não espelha a
realidade econômico-financeira da empresa, tendo optado pela desconsideração da contabilidade
e o arbitramento das contribuições sociais previdenciárias sobre a obra de construção civil
fiscalizada, conforme previsto nos parágrafos 3°. 4o e 6o do art. 33 da Lei n.° 8.212/91.
Ao desconsiderar a contabilidade da autuada e lançar de ofício as contribuições
previdenciárias, entendo que o auditor agiu ao amparo da lei e do Regulamento da Previdência
Social, posto que autorizado pelo artigo 33 da Lei n° 8.212/1991 e alterações posteriores.
No tocante à aferição da contribuição previdenciária com base nas tabelas do
Custo Unitário Básico - CUB, o recorrente questiona a metragem utilizada para o cálculo nas
obras da ESCOLA MUNICIPAL MURILO MENDES (CEI 50.021.86560/7l) e ESCOLA
GILBERTO ALENCAR (CEI 50.011.42358/78).
Sustenta que as áreas trabalhadas na obras ESCOLA GILBERTO ALENCAR
(CEI 50.011.42358/78) e ESCOLA MUNICIPAL MURILO MENDES CEI 50.021.86560/71 são
de 740,06 m2 e 1.345,20 m2, respectivamente, conforme declaração do Fiscal da Secretaria de
Obras de Juiz de Fora/MG e Laudo Técnico de Engenharia elaborado pelo perito de Engenharia
Civil Sr. Francisco de Assis Castro Pinto apresentado em sede de recurso.
Quanto a apuração do valor do crédito previdenciário, assim prescreve a
legislação vigente à época do lançamento:
Instrução Normativa SRP no 03, de 14/7/2005
Art. 458- No caso de reforma, de demolição ou de acréscimo de área, deverá ser
verificado se a área original do imóvel está regularizada perante a SRP.
§ 1°- Considera-se obra regularizada, aquela:
(...)
§ 3° - Para afins do disposto no § 1o, deste artigo, exclusivamente em caso de obra
pública não averbada em cartório de registro de imóveis, será considerada área
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

regularizada á área da edificação existente, podendo a mesma ser definida por laudo
técnico de profissional habilitado pelo CREA, acompanhado da ART.
Art. 459- (....)
(...)
§ 2° - A comprovação da área objeto da reforma dar-se-á pelo habite-se, certidão da
Prefeitura Municipal, planta ou projeto aprovados, termo de recebimento da obra,
para obra contratada com a Administração Pública, laudo técnico de profissional
habilitado pelo CREA, acompanhado da ART, ou em outro documento oficial
expedido por órgão competente. (grifamos)
§ 3° - Não havendo a comprovação na forma do parágrafo 2” deste artigo, será
considerada como área da reforma a área total do imóvel. (grifamos)
Compulsando os autos, verifica-se às e-fls 1234, 1236, 1245 e 1248, documentos
oficiais expedidos pela prefeitura de Juiz de Fora assinados por engenheiros responsáveis pela
fiscalização das obras e termos de recebimento de obras, que comprovam, conforme previsto no
§ 2° do art. 459 da Instrução Normativa SRP no 03/2005, as metragens alegadas pelo recorrente.
Desta forma, a metragem utilizada nos cálculos de aferição indireta realizada pelo
CUB, deve ser alterada para 740,06 m2 na obra da ESCOLA GILBERTO ALENCAR (CEI
50.011.42358/78) e 1.345,20 m2 na obra ESCOLA MUNICIPAL MURILO MENDES CEI
50.021.86560/71.
Em relação aos recolhimentos efetuados, verifica-se pelo Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados (e-fls. 16/27), que foram devidamente deduzidos nas
competências e estabelecimentos informados na GPS. Também foram considerados no
lançamento as retenções de 11% recolhidas por meio das GPS código 2682. Portanto, não há o
que prover nesta parte.
Ressalte-se que eventuais pagamentos feitos indevidamente, devem seguir o rito
próprio para o processamento da restituição. A impugnação ao lançamento não se constitui no
meio apropriado para fins de requerimento de restituição.
Por fim, em relação ao protesto pela realização de perícia cabe referência ao
disposto nos artigos 18 e 28 do Decreto 70.235/72, que regulam o processo administrativo fiscal,
que assim dispõem:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 9/12/93)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.” (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
No caso em exame, considero desnecessária a perícia proposta, por entendê-la
dispensável para o deslinde do presente julgamento. O exame dos documentos apresentados não
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.572 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002229/2009-43

demanda conhecimentos técnicos especializados. A realização da perícia não se justifica quando
as provas constantes do processo, podem ser satisfatoriamente compreendidas pela autoridade
julgadora. Rejeito o pedido.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, indeferir o pedido de
perícia, e no mérito, dar-lhe parcial provimento para alterar a metragem utilizada nos cálculos de
aferição indireta realizada pelo CUB para 740,06 m2 na obra da ESCOLA GILBERTO
ALENCAR (CEI 50.011.42358/78) e 1.345,20 m2 na obra ESCOLA MUNICIPAL MURILO
MENDES CEI 50.021.86560/71.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital